Tribunal: TJSP
Processo: 0004621-28.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004621-28.2012.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIADEMA, é apelado LUCIANA
ANUNCIAÇÃO VELOSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. O acórdão primitivo fica mantido.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004621-28.2012.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No 37.137
APELAÇÃO CÍVEL No 0004621-28.2012.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE DIADEMA
APELADA: LUCIANA ANUNCIAÇÃO VELOSO
.
O v. acórdão de fls. 173/175, por votação unânime, negou
provimento aos recursos oficial e da Municipalidade de Diadema contra
sentença que julgou procedente em parte ação ordinária movida por
Luciana Anunciação Veloso, para declarar a nulidade do protesto da
certidão de dívida ativa objeto da certidão de fls. 10/11.
A Municipalidade apresentou recurso especial, com base no
art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, sendo que em
virtude do julgamento do Recurso Especial no 1.686.659 - SP, relator o
Ministro Herman Benjamin, os autos deverão ser novamente examinados
pelo Tribunal de origem, por força do disposto no art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que
tratando de hipótese de protesto anterior à vigência da Lei no 12.767/12,
em nada diverge da orientação traçada pela Corte Superior no aresto
aludido.
Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido.
RICARDO FEITOSA
RELATOR